Tribunal: TJMT
Processo: 1015095-64.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015095-64.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONIZIA DA SILVA - CPF: 924.088.501-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE TED EM CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pelo autor, e documento que comprova a disponibilização do crédito mediante TED na conta do mesmo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015095-64.2019.8.11.0015

APELANTE:

DIONIZIA DA SILVA

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIONIZIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Sinop-MT,
MMa Juíza Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de indébito e Danos Morais no 1015095-64.2019.8.11.0015
,
ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, (...) respondendo, independentemente de culpa, pela reparação de danos causados por defeitos decorrentes do serviço que presta
” (sic).

Argumenta que a tela de sistema não comprova que os valores foram liberados a parte recorrente, e ainda, que embora o recorrido tenha apresentado um contrato assinado, este não possui validade necessária para comprovar que os valores tiveram sua correta destinação.

Ressalta que para a “
validade de um contrato de empréstimo o Requerido, deve haver os seguintes documentos: a) A existência com requisitos de validade do contrato. b) Se existe a imprescindível autorização para realização dos descontos, e se a mesma foi devidamente preenchida. c) Comprovante de efetiva entrega dos valores
” (sic), sendo que “
ausência de qualquer um deles torna a averbação irregular, devendo o contrato ser declarado inexistente ou nulo, face ao vício do consentimento
” (sic).

Salienta que o desconto indevido quanto ao valor de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais, e a restituição dos descontos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial (Id. 87613720).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
não há elementos fáticos ou legais que ensejem a invalidação do contrato no558614895 celebrado em 24/02/2015, no valor de R$ 1.556,83, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 44,65, mediante desconto em benefício previdenciário
” (sic), sendo que a autora para regularizar seu débito “
optou pela renegociação de sua dívida, no 244808127, para quitação do saldo de R$ 735,71, restando o valor líquido a ser liberado de R$ 821,12
” (sic).

Informa que “
juntou aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e instruído com todas as documentações necessárias à sua validade
” (sic), cuja assinatura do contrato é idêntica aos documentos apresentados com a inicial.

Argumenta inclusive que “
O valor do empréstimo foi disponibilizado por meio de DOC/ TED em favor da parte autora, em conta de sua titularidade, indicada no momento da celebração dos contratos na conta, no 6386, Agência 9539 Banco Bradesco S.A
” (sic), ressaltando, ainda, que a autora sequer trouxe aos autos o extrato da conta corrente referente ao mês contratado para demonstrar se o dinheiro foi ou não creditado em sua conta corrente (id. 87613723).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 88024983 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DIONIZIA DA SILVA

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário
, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, constatou que seu benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado relacionado ao Contrato no. 558614895, no valor de R$1.556,83 (mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos), ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$44,65 (quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), das quais já saldou 39 (trinta e nove) delas.

Entretanto, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pela juíza condutora do feito, considerando a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, em razão de contrato devidamente assinado entre as partes, bem como em virtude de o crédito oriundo da renegociação ter sido disponibilizado na conta bancária da autora, mediante TED.

Irresignada, a apelante defende que a
cobrança é indevida, sob o argumento de que não há provas de efetiva entrega dos valores, bem como de autorização para realização dos respectivos descontos.

Em razão disso, postulou a
declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Ocorre que, de fato, existe comprovado nos autos o contrato de empréstimo formulado entre partes, devidamente chancelado pela apelante (id. 87613706 - Pág. 1 e 2) e o Documento de Crédito – TED, emitido para conta corrente de sua titularidade, qual seja, Banco 237, ag: 953-9 c/c 638-6 (id. 87613708 - Pág. 1).

Por outro lado, a apelante não comprovou que referido valor não foi creditado na respectiva conta bancária, através de extrato bancário, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I do CPC.

Sendo assim, nota-se que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrida.

A propósito, em caso análogo, o desfecho da ação foi exatamente o mesmo, que restou ementado nos seguintes termos:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, juntamente com os documentos pessoais, a demanda deve ser julgada improcedente.
Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(TJ-MT 10000804520208110007 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Ainda, neste viés:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.”
(TJ-MT 10149925720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Desta maneira, como não ficou comprovado o dano quanto à conduta do banco recorrido, em especial por ter restado demonstrado a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021